Tribunal: TCU
Processo: 036.865/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Câmara dos Deputados contra o Acórdão 13.361/2021-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 13361/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria da Sra. Maria Cristina Rodrigues Silvestre foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 9.2.2 do Acórdão 13361/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. determinar ao órgão de origem que dê ciência do inteiro teor desta deliberação à Sra. Maria Cristina Rodrigues Silvestre, no prazo de 30 (trinta) dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos 30 (trinta) dias subsequentes.